Tribunal: TJSP
Processo: 3004111-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. Segundo o Código de Processo Civil, a intimação da Fazenda Pública deve ser pessoal (art. 183, § 1o). Intimação realizada por meio de Portal Eletrônico, nos termos da Lei no 11.419/2016. Comunicado Conjunto 379/2016 que prevê a intimação pessoal da Fazenda Pública por meio eletrônico. Intempestividade reconhecida. Inexistência de pressuposto objetivo de

Ementa:
INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. Segundo o Código de Processo Civil, a intimação da Fazenda Pública deve ser pessoal (art. 183, § 1o). Intimação realizada por meio de Portal Eletrônico, nos termos da Lei no 11.419/2016. Comunicado Conjunto 379/2016 que prevê a intimação pessoal da Fazenda Pública por meio eletrônico. Intempestividade reconhecida. Inexistência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Recurso não conhecido.